Tribunal: TJMT
Processo: 0002173-68.2012.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002173-68.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), NIVIO LOPES DA SILVA - CPF: 111.154.081-00 (APELADO), L. O. D. C. (VÍTIMA), L. O. D. C. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 217-A,
CAPUT,
C/C ART. 226, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, CONTRA DUAS VÍTIMAS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE INCERTA – DIVERGÊNCIAS NOS RELATOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS – INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA RESPALDAR A PROLAÇÃO DE ÉDITO CONDENATÓRIO – INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Por mais relevante que seja a palavra da vítima nos delitos sexuais, havendo incoerências e contradições em seus relatos, assim como na prova testemunhal, e havendo pouca plausibilidade na acusação, deve ser privilegiada a máxima jurídica do
in dubio pro reo
, pois para a condenação não basta a mera possibilidade de o réu ter cometido o crime, é necessário um juízo de certeza por parte do julgador quanto à existência do fato criminoso. Ao revés, restando duvidosa a materialidade da infração, a sentença absolutória deve ser preservada.

II. Apelo ministerial conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO

NIVIO LOPES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal

interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Décima Quarta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.º 2173-68.2012.811.0042 – código 322957, na qual o apelado
NIVIO LOPES DA SILVA
foi
absolvido
da imputação da prática do delito tipificado no
art.

217-A,
caput
, c/c art. 226, inciso II, ambos do Código Penal
, contra duas vítimas, com fundamento na insuficiência de provas para respaldar a condenação (art. 386, inciso VII, do CPP).

Nas razões recursais de ID 15540979 a ID 15540984, o
Ministério Público almeja a reforma da sentença a fim de que o apelado seja
condenado
pelo cometimento do delito de estupro de vulnerável contra a primeira vítima, por diversas vezes, em continuidade delitiva, em concurso material com o estupro de vulnerável contra a segunda vítima, argumentando, nesse desiderato, que o material probatório coligido nos autos é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria dos fatos criminosos descritos na denúncia.

Contrarrazoando o apelo, a i. Defensoria Pública rechaça os argumentos colacionados pelo órgão de acusação e pede a manutenção do desfecho absolutório. Subsidiariamente, em caso de eventual condenação, pugna para que seja aplicada somente a regra da continuidade delitiva, afastando o concurso material de crimes pleiteado nas razões recursais do
Parquet
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer de ID 18684456, opinando pelo
provimento
do recurso ministerial.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

Narra a incoativa ministerial que em datas não especificadas, anteriores ao dia 12 de dezembro de 2011, o ora apelado
NIVIO LOPES DA SILVA
praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal contra as menores
Luara O. de C.
e
Luma

O. de C.,
suas sobrinhas, sendo que a primeira possuía cinco e a segunda contava com apenas três anos de idade na época dos fatos (nascidas em 22/12/2006 e 21/08/2008, respectivamente).

Contextualiza a denúncia que os pais das vítimas trabalhavam integralmente no período diurno e, por essa razão, contrataram a tia materna das infantes para cuidar delas, Maria do Socorro, a qual era convivente do acusado.

Nesse cenário, no dia 12 de dezembro de 2011, por volta das 20h, como era costumeiro, a mãe das crianças foi busca-las na residência dos tios, no entanto, no caminho a vítima
Luara
comentou que “
o tio Nívio falou que estava se tornando uma mocinha muito bonita
”. Diante disso, a mãe passou a indagar a filha para que ela contasse o que mais havia ocorrido, e então a criança relatou que
NIVIO
sentou-se ao seu lado no sofá, colocou sua mão no pênis dele e começou a fazer “cócegas” na vagina dela com o dedo.

A partir desse momento, os pais das meninas passaram a deixa-las sob os cuidados de outra tia materna, Maria de Lourdes, para quem a vítima
Luara
relatou mais detalhes sobre os abusos praticados pelo tio.

Noutra oportunidade, a vítima
Luma
relatou ao seu pai que
NIVIO
também havia feito “cócegas” nela, apontando para sua vagina. Diante disso, os pais das ofendidas noticiaram os fatos à autoridade policial, registrando o Boletim de Ocorrência n.º 2011.513537 na Delegacia Especializada em Defesa da Criança e do Adolescente.

Por estes fatos
NIVIO LOPES DA SILVA
foi denunciado como incurso no 217-A, c/c art. 226, inciso II, ambos do Código Penal, por duas vezes, mas ao final da instrução processual restou
absolvido
das imputações pelo d. juízo da instância singela, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Malgrado o inconformismo do i. representante do Ministério Público, compulsando os autos e cotejando todos os elementos probatórios angariados, percebo que a irresignação não merece prosperar.

É sabido que nos crimes de
natureza sexual, ordinariamente cometidos sob o manto da clandestinidade,
a palavra da vítima assume acentuada relevância probante, inclusive bastando para amparar o decreto condenatório,
entretanto, exige-se para isso que ela seja segura, coerente e harmônica, ou esteja corroborada por outros elementos de prova

que autorizem concluir pela responsabilização penal do agente.

Visando pacificar a matéria no âmbito deste eg. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 10
, cuja redação dispõe,
in verbis:
“
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas
.” (TJMT, TCCR, INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Contudo, reitera-se, para que façam jus ao valor probatório diferenciado e sustentem satisfatoriamente a condenação criminal, é necessário que as declarações da vítima sejam
firmes
e
coesas
, pois, em situações contrárias, se a ofendida se porta de maneira paradoxal, seus depoimentos acabam fragilizados por dúvidas e contaminados por incertezas, não bastando assim para demonstrar a responsabilidade do increpado.

Acerca do tema, Guilherme de Souza Nucci preleciona:

“
Condenação por estupro baseada na palavra da vítima:
existe a possibilidade de condenação, mas devem ser considerados todos os aspectos que constituem a personalidade do ofendido, seus hábitos, seu relacionamento anterior com o agente, entre outros fatores.
Cremos ser fundamental, ainda, confrontar as declarações prestadas pela parte ofendida com as demais provas existentes nos autos. A aceitação isolada da palavra da vítima pode ser tão perigosa, em função da certeza exigida para a condenação
,
quanto uma confissão do réu.
Por isso,
a cautela se impõe redobrada.
”
(NUCCI, Guilherme de Souza – Código penal comentado: estudo integrado com processo e execução penal: apresentação esquemática da matéria: jurisprudência atualizada – 14. ed. rev., e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014) – destaquei.

Na hipótese em apreço, muito embora a vítima
Luara,
seus genitores
Carlos Antônio de Carvalho
e
Maria das Dores de Oliveira Pereira Carvalho,
e a testemunha
Maria de Lourdes de Oliveira Pereira Carvalho
(tia materna) tenham confirmado em juízo a tese acusatória de que
NIVIO LOPES DA SILVA
praticou atos libidinosos contra essa infante,
as divergências verificadas em seus depoimentos enfraquecem o manancial probatório
e incutem o temor de uma injusta condenação, pois, conquanto existam
indícios
da ocorrência do crime sexual, para a condenação é necessário um juízo de certeza.

Com relação à vítima
Luma
, o acervo probatório é ainda mais escasso e deficiente, uma vez que
a criança e seu genitor – para quem ela supostamente teria relatado o abuso
– não confirmaram em juízo as declarações prestadas na fase investigativa
, e o único elemento judicial a
corroborar a versão acusatória é o contraditório testemunho da tia materna
Maria de Lourdes de Oliveira Pereira Carvalho.

Infere-se do caderno processual que os fatos apurados foram noticiados à autoridade policial pelo pai das vítimas no dia 29/12/2011, mas vieram à tona no dia 12 de dezembro de 2011, quando
Maria das Dores
retornava para sua residência com as filhas
Luara
(5 anos) e
Luma
(3 anos), após buscá-las na casa da sua irmã
Maria do Socorro,
esposa do acusado,

momento em que a mais velha comentou para a mãe, nas palavras do genitor, que “
o tio Nívio havia dito que ela estava se tornando uma mocinha muito bonita
”, e acrescentou que “
o tio Nívio também havia colocado a mão de Luara em seu pênis e em seguida a abraçou colocando a mão na vagina de Luara, até que esta ficasse ‘molhadinha’.”
(Termo de Declarações de ID 15538970.)

Diante disso, as crianças não retornaram mais à residência da tia
Maria do Socorro
e passaram uma semana acompanhando o pai em seu local de trabalho, até que, na semana seguinte, a partir do dia 19/12/2011, passaram a ficar temporariamente sob os cuidados de outra tia materna,
Maria de Lourdes de Oliveira Pereira Carvalho.

Nestas circunstâncias, conforme os relatos dos genitores e de
Maria de Lourdes
na fase policial,
Luara
queixou-se à tia no dia 21/12/2011, durante o banho, que estava com a “
vagina ardendo
”, explicando que deveria ser porque “
o tio Nívio ficava todos os dias colocando o dedo na vagina dela (...) e como ele tinha a unha grande, machucava”
(Termo de Declarações de ID 15538978).

Ainda na fase inquisitiva a testemunha
Maria de Lourdes
enfatizou que chegou a verificar o órgão genital da criança após o banho, no momento de vesti-la, mas
não notou nada de anormal
que explicasse a suposta ardência. Já em juízo, a testemunha alterou substancialmente seu depoimento, acrescentando que naquela ocasião, ao passar uma pomada para assaduras em
Luara
,

percebeu que o clitóris da menina estava muito avermelhado, com aspecto de irritação.

No entanto, tal assertiva – além de incoerente com o depoimento da mesma testemunha na fase policial – não é corroborada pelo resultado do Laudo Pericial de Constatação de Violência Sexual n.º 1.9067.2.2012.24871-01, referente ao exame realizado em 29/12/2011, uma vez que os experts concluíram pela
inexistência de qualquer anormalidade

nas partes íntimas de

Luara,
não sendo detectado qualquer vestígio de lesão compatível com o relato de ardência feito pela criança à tia
Maria de Lourdes.

Afora isso, denota-se que o genitor das vítimas,
Carlos Antônio de Carvalho,
ao ser ouvido em juízo não ratificou inteiramente as declarações prestadas em sede policial. Num primeiro momento,
Carlos Antônio
relatou somente que
Luara
se queixou de que o
acusado teria a colocado no colo e passado a mão em suas pernas.
Com relação a
Luma,
disse que num certo dia ela começou a chorar ao ser deixada na residência dos tios, por não querer ficar lá, mas
afirmou que ela não relatou nenhum episódio envolvendo o tio
, diferentemente do que havia noticiado na fase policial.

Somente após a leitura de um excerto do seu depoimento policial pela Promotora de Justiça é que
Carlos Antônio de Carvalho
confirmou que
Luara
havia relatado à mãe que
NIVIO
fazia “cócegas” em sua vagina com o dedo, mas quanto à
Luma,
o depoente insistiu em afirmar que a filha mais nova nunca comentou nenhum fato dessa espécie.

Ainda com relação à vítima
Luma
, percebe-se que na fase policial os testemunhos de
Carlos Antônio, Maria das Dores
e
Maria de Lourdes
foram uníssonos em relatar que a vítima, então com três anos de idade, havia dito ao seu genitor durante o banho que “
o tio Nívio fazia cócegas nela
”, e ao ser questionada em que local Nívio fazia cócegas, ela teria apontado para sua vagina. Entretanto, como dito, o próprio genitor
não confirmou essa declaração na fase judicial.

Para mais, ao ser ouvida em
27 de setembro de 2017
através do procedimento de depoimento sem dano,
Luma não relatou nenhum ato libidinoso praticado pelo tio,
limitando-se a afirmar que
NIVIO
às vezes chegava bêbado em casa e brigava com ela e com a irmã –
fato não mencionado por nenhuma outra pessoa
–, que ele batia nela e a obrigava a fazer “
coisas que ela não queria
”, como comer, dormir, tirar a roupa, colocar a roupa. Disse ainda que
NIVIO
a beliscava, desligava a TV e brigava com ela, e não a deixava ficar em nenhum outro cômodo da casa a não ser na sala. E ao ser questionada se ele fazia cócegas ou passava a mão em seu corpo,
Luma
relatou que Nívio não fazia brincadeiras de “cosquinhas”, mas somente brincadeiras “duras” de bater, empurrar e beliscar, e que às vezes ele passava a mão em seu corpo,
em seus braços e pernas
, o que lhe dava “calafrios”.

Como se vê, apesar do extenso relato de
Luma
à psicóloga auxiliar da Justiça, a criança não confirmou em momento algum o que havia relatado aos três anos de idade, no sentido de que
NIVIO
havia feito “cócegas” em sua vagina.

Por outro lado, a vítima
Luara
declarou em seu depoimento sem dano, tomado aos 10 (dez) anos de idade, que
NIVIO
fazia “coisas sexuais” com ela, no período em que ela e a irmã ficavam sob os cuidados da tia Maria do Socorro, esposa dele. Segundo ela, o tio passava a mão em sua vagina, por dentro da calcinha, sem despi-la, enquanto a tia estava na cozinha ou em outro cômodo, no horário do almoço.
Luara
disse ainda que isso acontecia todos os dias, durante os dois anos (
rectius
, seis meses) em que ela e a irmã estiveram sob a responsabilidade da tia. E
apesar de ter narrado muitos detalhes sobre o fato, Luara disse à psicóloga que “
não se recordava direito
” do ocorrido
.

Maria das Dores,
genitora das meninas, para quem
Luara
narrou primeiramente os abusos,
declarou
na fase policial
que
a filha mais velha

lhe relatou com certa naturalidade que
NIVIO
havia colocado a mão dela no pênis dele, bem assim, que o acusado havia feito “cócegas” na vagina dela. Já
em juízo
, a genitora explanou que
Luara
disse apenas que Nívio colocou a mão dela no órgão genital dele, complementando que outros detalhes sobre o fato teriam sido dados pela vítima apenas para a tia
Maria de Lourdes.
Com relação

a
Luma
, a genitora explicou que a filha mais nova apenas dizia que não gostava de ficar na casa de Nívio e de Maria do Socorro “porque lá era chato”, mas nunca lhe disse nada além disso.

A testemunha
Maria de Lourdes de Oliveira Pereira Carvalho
, tia materna das vítimas que cuidou das crianças por um período após o fato, apesar de ter confirmado em juízo que
Luara
lhe relatou que estava com a vagina ardendo porque “
o tio Nívio ficava brincando de fazer cosquinhas
”, acrescentou outras informações em relação ao depoimento prestado na fase policial, como já mencionado, aditando que
Luma
teria lhe dito que “
o tio Nívio também brincava com ela, mas ela não gostava”
, e que o clitóris de
Luara
estava avermelhado, fato esse não mencionado por nenhuma outra pessoa e não comprovado pelo exame pericial.

Além disso,
Maria de Lourdes
noticiou que a família já “
não confiava
” em
NIVIO
porque numa ocasião pretérita ele teria assediado e chantageado a mais jovem das cunhadas dele,
Maria Aparecida
, exigindo que ela “ficasse” com ele, para que Nívio não contasse a todos os familiares que
Maria Aparecida
aproveitou-se da ausência da mãe durante uma viagem, para levar um rapaz para passar as noites na residência da matriarca.

NIVIO LOPES DA SILVA,
a seu turno, negou veementemente as acusações em todas as oportunidades em que foi inquirido, assegurando que nunca teve um bom relacionamento com a família de Maria do Socorro, com quem já convivia há 12 (doze) anos na época dos fatos, e que o pouco contato que ele tinha com as vítimas e com as outras duas crianças que eram cuidadas por sua convivente era no horário do almoço, durante o intervalo entre os turnos de trabalho.

Somado a isso, alegou em sua defesa que a mãe das vítimas tinha um comportamento obsessivo com as crianças, uma vez que vivia implicando com a forma como Maria do Socorro cuidava das infantes e sempre interrogava as meninas para que elas relatassem nos mínimos detalhes tudo o que haviam feito na residência dos tios.

No mesmo sentido,
Maria do Socorro de Oliveira Pereira,
convivente de Nívio e tia materna das vítimas, esclareceu em juízo que na época do fato as crianças chegavam em sua casa por volta das 7:30h ou 8h da manhã, horário em que o acusado já estava indo para o trabalho, e enfatizou que o único período em que
NIVIO
convivia com as vítimas era no horário do almoço, momento em que ela também estava em casa, juntamente com as outras duas crianças que cuidava na mesma época. Outrossim,
Maria do Socorro
destacou que nunca percebeu nenhum comportamento anormal ou suspeito por parte de seu convivente, tanto que sempre acreditou na inocência dele.

Além das pessoas retromencionadas, foram ouvidas na audiência de instrução testemunhas abonatórias arroladas pela defesa, dentre elas a pessoa de
Rosineth D. dos Anjos do Espírito Santo
, a qual relatou que Maria do Socorro também cuidava de sua filha na mesma época e nunca soube de nenhum fato que levantasse suspeitas sobre a retidão da conduta de Nívio.

Nessa conjuntura, não só pelo fato de haver uma desavença prévia entre o acusado e os familiares da sua convivente, conforme explanado por Maria de Lourdes, mas, sobretudo, por não haver harmonia e coerência entre os relatos das vítimas, dos seus genitores e da testemunha Maria de Lourdes em juízo e na fase investigativa, concluo que, de fato, subsistem fundadas dúvidas quanto à real ocorrência do fato criminoso.

Não se ignora que já haviam se passado quase 6 (seis) anos desde a data do fato quando as pessoas mencionadas foram ouvidas em audiência instrutória, no entanto, para além das divergências apresentadas em seus relatos, chama atenção a reduzida plausibilidade da acusação, uma vez que, embora não seja impossível, parece pouco crível que os abusos contra
Luara
possam ter sido cometidos no escasso intervalo de almoço do acusado, quando também estavam na residência a convivente dele, tia das meninas, e outras duas crianças que ela também tutelava, e enquanto aguardavam a chegada do genitor das vítimas, que buscava
Luara
todos os dias na hora do almoço para leva-la ao colégio no período vespertino.

A propósito, como bem pontuou o d. magistrado singular,
in verbis
:

“(...)
o fato dos depoimentos das vítimas não serem congruentes entre si e compatíveis com as declarações das testemunhas, não traz o aporte necessário para a confirmação dos fatos e as contradições presentes nos autos geram dúvida sobre a ocorrência dos abusos
. A uma, porque
as vítimas possuíam tenra idade à época dos fatos
e seria praticamente impossível que se lembrassem com detalhes do ocorrido na audiência instrutória que ocorreu quase seis anos depois e, mesmo assim, Luara narrou os fatos com certa clareza, o que demonstra que foi induzida, de modo que há impossibilidade de consideração do seu relato judicial. A duas, pois
a maioria das testemunhas narrou de forma desconexa a ocorrência dos abusos, sem conseguir precisa-los.
A três, na medida em que, mesmo narrando que o acusado mantinha contato com as crianças, todas as pessoas ouvidas afirmaram que isso se dava no horário do almoço e não houve qualquer narrativa dizendo que ele ficava a sós com as infantes, de modo que
não é crível que ele cometesse os abusos no meio da sala, em pleno horário de almoço quando sua esposa e outras crianças estavam na casa e enquanto aguardavam Carlos buscar Luara.
E, por fim, vez que o fato da família demonstrar certa raiva do acusado pelo que, em tese, ele teria feito com a irmã mais nova, Maria Aparecida – quando a teria chantageado para que mantivesse relação sexual com ele – coloca em dúvida a credibilidade das alegações de Maria das Dores e Maria de Lourdes.”
(Excerto da sentença, ID 15540975 - Pág. 6 e ID 15540976 - Pág. 1.)

Destarte, sopesando todas as inconsistências presentes nos depoimentos das vítimas e das testemunhas, bem como a tenra idade das ofendidas na época dos fatos e a angustiante dificuldade de se estabelecer uma distinção minimamente segura entre o que foi relatado por elas espontaneamente e o que foi narrado por indução ou por mera reprodução, entendo que deve ser privilegiada a conclusão alcançada pelo d. magistrado singular.

Necessário frisar que não está aqui sendo afirmada a inocência do apelado ou tampouco sendo negada a existência do fato criminoso, diferente disso, apenas ratifica-se a conclusão do d. magistrado singular quanto à insuficiência do conjunto probatório para subsidiar uma condenação.

E assim o é porque, por mais relevante que seja a palavra da vítima nos delitos dessa natureza, havendo incoerências e contradições entre ela e a prova testemunhal, e havendo pouca plausibilidade na acusação, deve ser privilegiada a máxima jurídica do
in dubio pro reo
, pois para a condenação não basta a mera possibilidade de o réu ter cometido o crime, sobretudo diante das gravosas consequências advindas da condenação por um delito hediondo.

Como cediço, no processo penal a dúvida milita em favor do acusado, e a prova para embasar a condenação deve ser robusta e convincente, apta a autorizar a formação de um
juízo de certeza
por parte do julgador quanto à responsabilidade pelo cometimento da infração penal. Trata-se da regra probatória decorrente da aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência, por força do qual a parte acusadora tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado para além de qualquer dúvida razoável.

Remanescendo dúvidas quanto à caracterização do ilícito discutido em juízo, é inegavelmente preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente, pois, em um juízo de ponderação, o primeiro erro acaba sendo menos grave que o segundo, e é o que determina a máxima derivada do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Não discrepa a jurisprudência deste eg. Sodalício estadual:

“APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - ARTIGO 217-A C/C ARTIGO 226, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – APONTE INCRIMINADOR INSEGURO – DIVERGÊNCIA NOS DEPOIMENTOS - ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE, FORTE NO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Embora presentes indícios de autoria, não há elementos suficientemente seguros e convincentes para autorizar a prolação de um decreto condenatório, mormente pelas divergências nos depoimentos, o enfraquece o manancial probatório. Havendo dúvida, esta deve ser resolvida em favor do acusado, por meio do princípio do in dubio pro reo. Sentença absolutória mantida.”
(TJMT, Apelação Criminal N.U 0016976-90.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2019, Publicado no DJE 07/05/2019).

Assim sendo, no afã de evitar uma condenação embasada em ilações ou conjecturas, impõe-se ratificar o édito absolutório prolatado na instância singela, porque embora a condenação exija prova plena e convincente,
para a absolvição basta a dúvida, que, quando existente, deve ser solvida em favor do acusado
, com fulcro no brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, mantendo incólume a
absolvição de
NIVIO LOPES DA SILVA

nos autos da
ação penal n.º 2173-68.2012.811.0042 – código 322957.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020